Tribunal: TJES
Processo: 5008017-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008017-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado n° 5008017-79.2022.8.08.0030

Embargante: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Embargado: ROSENI RODRIGUES DOS SANTOS

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Vistos, etc.

Conheço os embargos de declaração posto que tempestivos e, no mérito, dou acolhimento.

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos contra o v. acórdão de ID. 7110927, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto. Recorre o ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ora embargante, alegando erro material no dispositivo do voto, no qual consta o Estado do Espirito Santo como recorrente, sendo que o recurso foi interposto pelo Município de Linhares.

Sem muitas delongas, acolho-os para o fim de sanar erro material constante no primeiro parágrafo do dispositivo do v. acórdão.
Onde consta:
“Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o vencido no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da causa, na forma do " Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." eis que não houve condenação pecuniária, o que faço com fulcro no art. 85, §2º, inciso III, do CPC e TEMA 1022 DO STF.”;
passa a constar:

“Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso interposto pelo MUNICIPIO DE LINHARES e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO. Condeno o vencido no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre valor da causa, na forma do " Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa." eis que não houve condenação pecuniária, o que faço com fulcro no art. 85, §2º, inciso III, do CPC e TEMA 1022 DO STF.”

Ante o exposto, pelo meu voto e para os fins acima, dou provimento ao recurso.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)